Tribunal: TJSP
Processo: 1026016-86.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO AFASTADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - NÃO SE VERIFICOU AFRONTA AO TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - SÚMULA 37 DO STJ – RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A GRAVIDADE DA DOENÇA E QUE O MEDICAMENTO É INDISPENSÁVEL À VIDA DA AUTORA - DIREITO À SAÚDE PREVISTO NA

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO AFASTADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - NÃO SE VERIFICOU AFRONTA AO TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - SÚMULA 37 DO STJ – RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A GRAVIDADE DA DOENÇA E QUE O MEDICAMENTO É INDISPENSÁVEL À VIDA DA AUTORA - DIREITO À SAÚDE PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DEVER DO ESTADO - HONORÁRIOS MANTIDOS NA FORMA FIXADA ATÉ PORQUE NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO